Tribunal: TJMT
Processo: 1013165-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013165-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 961.705.491-49 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (APELADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (APELADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (APELADO), PDK MOTORS LTDA - CNPJ: 25.285.621/0001-90 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE VENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO DONO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR À COMERCIALIZAÇÃO DO BEM, INCLUSIVE COM ASSINATURA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO E EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À VENDA – INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé da adquirente que pagou o preço anunciado por empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, e, demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário, satisfatoriamente demonstrado pela expressa anuência do autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, não há falar em responsabilidade solidária desta pela ausência de repasses dos valores ao proprietário originário do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013165-30.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Medida Cautelar em Caráter Antecedente”
(Número Único 1013165-30.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e PDK MOTORS LTDA., julgou improcedente

a pretensão inicial em relação à ré/apelada PDK MOTORS LTDA, condenando o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mas julgo parcialmente procedente o pedido em relação aos corréus SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento da obrigação, isto é, da data da assinatura do recibo de compra e venda do veículo objeto da demanda, além de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data sentença. E, considerando a sucumbência mínima do autor, condenou os réus ao pagamento à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 85148619 - pág. 1/7).

O apelante alega que a ré/apelada PDK Motors também deveria ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sobretudo porque há nos autos elementos probatórios que negam a alegada condição de terceira de boa-fé, como entendeu a MMa. Juíza, com destaque para o fato de que a empresa/compradora/apelada
“
adquiriu o automóvel pelo valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) –, mas apresentou comprovante de transferência bancária à requerida SPORTCARS no valor de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), e depois o anunciou em seu site de vendas pelo valor de R$ 439.000.00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais)”
, circunstancia que, por si só, revela a vantagem indevida obtida pela apelada, pois pagou preço vil pelo veículo, o que “
a coloca, senão como responsável solidária, no mínimo, como responsável pelo saldo residual entre o valor real do bem e o preço efetivamente pago
” (cf. Id. no 85148630 - pág. 16).

Reitera que a apelada PDK não comprovou a aquisição de boa-fé, ou seja, sem abusos e vantagens indevidas na condição de compradora de bem de terceiro, ressaltando que, “
se não tinha conhecimento explícito do negócio viciado, tinha todos os indícios para desconfiar do mesmo e o dever de questioná-lo, principalmente, pelo elevador valor envolvido. Se não o fez, abarcou o ônus do mau negócio realizado, tendo, portando, o dever de reparar o autor lesado
”; diz, ainda, que a manutenção da sentença neste ponto importaria chancelar a negociação escusa realizada entre a empresa garagista, ora apelada, e os demais réus já condenados, que comercializaram o veículo por um preço bem inferior ao estabelecido originariamente.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito autoral em relação a apelada PDK MOTORS LTDA, a fim de que seja condenada, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais já reconhecidos e fixados pela sentença em relação aos demais corréus.

A autora/apelada ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 85148633).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Jules Roberto Ignácio da Silva Bortoli ajuizou medida cautelar preparatória contra as empresas SPORTCARS e PDK, e também contra Thays Fernanda Dalavalle e Marcelo Sixto Schiavenin, expondo que, “no início do mês de março de 2019”, procurou a SPORTCARS para que esta intermediasse a venda de seu veículo I/LR DISCOVERY TD6 HSE 7, Placa QBM-1960, ano 2017/2017, avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); expõe que o veículo foi ofertado à venda em sites de redes sociais com a logomarca da SPORTCARS, e que no dia 12.03.2019 “
deslocou-se até a loja e viu que seu veículo não estava mais no showroom, ocasião em que foi informado pelo requerido Marcelo que o veículo havia sido vendido para terceiros
”; diante dessa informação, disse a Marcelo que a entrega dos documentos do automóvel ficaria condicionada ao pagamento do preço, o que de fato nunca aconteceu, porque, inicialmente, Marcelo teria “enrolado” para resolver a situação, e depois se retraiu completamente, deixando, inclusive, “
de atender as ligações telefônicas e responder as mensagens do autor, pelo que este último se deslocou até a loja da empresa ré, momento em que teve conhecimento da situação de insolvência dos requeridos e que estes teriam praticado golpe contra várias pessoas
”

Afirma que comunicou o fato à autoridade policial, lavrando Boletim de Ocorrência, e que depois localizou o veículo exposto na garagem da empresa PDK MOTORS, na cidade de São Paulo, sendo ali ofertado à venda pelo preço de R$ 439.000,00, “
fato que indica incontestável convergência entre as partes requeridas, na tentativa de se beneficiarem às custas de um negócio fraudulento
” em detrimento da
boa-fé e da idoneidade do proprietário lesado.

Sustenta que a ré PDK Motors não é terceira de boa-fé, essencialmente porque “
adquiriu um automóvel cujo valor de mercado é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais)”,
fato que, por si só, revela a intenção de se beneficiar ilicitamente do negócio em questão

(cf. Id. no 85149077 - pág. 3).

Em sua defesa, a ré PDK Motors confirmou que de fato negociou o veículo do autor com a empresa SPORTCARS, e também com Marcelo Sixto Schiavenin, tendo as partes ajustado o preço
de R$ 345 mil reais, sendo parte desse valor pago no dia 18.02.2019, pela transferência de R$ 278 mil via TED à conta bancária de titularidade da SPORTCARS, e o restante de R$ 67 mil ficou ajustado que seria descontado “
de multas, tributos, taxas, vistorias e uma quitação de pendências e outras transações
” (cf. Id. no 85148633 - pág. 16).

Enfatiza que o recibo do veículo foi devidamente preenchido pelo próprio autor, inclusive com firma reconhecida por Notário, o que demonstra “a plena ciência (do autor à) realização do negócio”, destacando, por outro lado, que “é
uma (empresa) revendedora de veículos na cidade de São Paulo/SP, muito conceituada por sempre realizar as suas transações comerciais observadas a boa-fé dos negócios firmados”, e que não havia nada que maculasse o negócio em questão, como não há qualquer prova que possa desabonar “sua condição de terceira de boa-fé”, e, se o autor/apelante foi vítima de um golpe engendrado pelo réu Marcelo, que comercializou o veículo e não lhe repassou o dinheiro da venda, este fato não tem qualquer relação com a apelada, que simplesmente adquiriu o veículo, pagando por ele o preço ajustado, e agora não pode ser prejudicada por ato ilícito praticado por terceiro, que foge à sua responsabilidade (cf. Id. no
85148506)
.

Sobreveio a sentença apelada, proferida sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, verifica-se que os requeridos SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN foram citados (Id. 22391196), mas não apresentaram contestação, pelo que lhes decreto a revelia, sem a presunção da veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 345, I, do CPC/15.

A pretensão inicial cinge-se à (i) rescisão do contrato verbal de compra e venda havido entre o requerente e as requeridas; (ii) ordem para reintegração da posse do veículo objeto da demanda, em favor do requerente, e, caso essa medida não seja possível, a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e (iii) condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O autor alega, em suma, que procurou a requerida SPORTCARS para que esta pudesse intermediar a venda do seu automóvel; que o proprietário da citada empresa, o requerido MARCELO SIXTO SCHIAVENIN intermediou a venda do veículo à requerida PDK MOTORS; que condicionou a entrega dos documentos ao pagamento do preço pela suposta venda, mas que valendo-se do relacionamento de confiança que tinham, realizando diversas tratativas sem êxito; que o requerido MARCELO deixou de atender o autor, pelo que este último se deslocou até a loja da empresa ré, momento em que teve conhecimento da situação de insolvência dos requeridos e que estes teriam praticado golpe contra várias pessoas; que descobriu que o adquirente, requerida PDK MOTORS, em 12/03/2019, já estava anunciando o veículo à venda pelo valor de R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais), antes mesmo de o autor tomar conhecimento da suposta venda; e que a requerida PDK não é terceira de boa-fé, já que não comprovou o pagamento do valor venal do bem, fato que indica incontestável convergência entre as partes requeridas, na tentativa de se beneficiarem às custas de um negócio fraudulento, às custas da boa-fé e idoneidade.

Por sua vez, a requerida PDK MOTORS LTDA defende, em síntese, que o recibo de compra e venda foi preenchido pelo próprio requerente, de forma unilateral, bem como consta a assinatura e firma reconhecida do requerente, o que demonstra que o autor tinha pleno conhecimento da concretização do negócio; que a transferência da propriedade do veículo operou-se pela simples tradição, ocorrida quando a requerida PDK MOTORS LTDA recebeu o veículo em sua loja no dia 21/02/2019; e que é terceiro de boa-fé.

O deslinde da questão não prescinde da análise da boa-fé da requerida PDK MOTORS LTDA, na conclusão da compra do veículo do autor, intermediada pelo requerido MARCELO SIXTO, em nome da requerida SPORTCARS.

É cediço que a alienação de bem móvel por quem não é proprietário torna nulo o negócio jurídico celebrado – venda a non domino –, à exceção da hipótese da venda com oferta pública em estabelecimento comercial ou em leilão, ao adquirente de boa-fé que adotar as cautelas necessárias à comprovação da suposta idoneidade do alienante, nos termos do artigo 1.268 do Código Civil,
verbis
:

“
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono
”.

No caso, conquanto o autor tenha retido o DUT do automóvel em questão, restou incontroverso que assinou o recibo de compra e venda constante no verso desse documento – com firma reconhecida em cartório –, e que a imagem respectiva foi encaminhada à requerida PDK MOTORS LTDA (Ids. 19804252 e 19804253), a fim de confirmar a manifestação de vontade do autor pela conclusão do negócio, o que demonstra que a adquirente agiu de boa-fé e com extrema diligência na compra do veículo.

Quanto ao pagamento do preço ajustado (R$ 345.000,00), este restou demonstrado através dos comprovantes de transferências bancárias (Ids. 19803968 a 19803970), e do acordo realizado entre o requerido MARCELO SIXTO e a requerida adquirente para abatimento das dívidas com multas, tributos, taxas, vistorias, e uma quitação de pendências da requerida SPORTCARS em outras transações (Id. 19804241 e Id. 19804248), além da emissão de Nota Fiscal (Id. 19804247).

Desta feita, embora o autor tenha sido vítima de um golpe – já que há nítida diferença entre o preço ajustado entre os requeridos (R$ 345.000,00) e o valor declarado no recebido de compra e venda, no verso do DUT do veículo (R$ 380.000,00) –, é certo que contribuiu para a ocorrência dos danos sofridos, pois assinou o recebido de compra e venda do veículo, sem que, antes, tivesse certeza do recebimento do preço correspondente.

Ademais, não há nenhum elemento nos autos apto a demonstrar o alegado conluio entre os requeridos para se beneficiarem de um negócio fraudulento, merecendo ser julgado improcedente a demanda em relação à requerida PDK MOTORS LTDA. Diante do reconhecimento da validade do contrato de compra e venda firmado entre o autor e a requerida PDK MOTORS LTDA, restaram prejudicados os pedidos para (i) declarar a rescisão do contrato verbal havido entre o requerente e as requeridas; e (ii) determinar a reintegração da posse do veículo em questão, em favor do requerente.

Outrossim, se fazem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil dos demais requeridos – SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI e seus sócios THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN – pelos prejuízos de ordem material e moral suportados pelo autor. Quanto aos danos materiais, restou demonstrado que a empresa intermediadora SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI não repassou ao autor o valor que foi declarado no recibo de compra e venda, no verso do DUT do veículo, pelo que o requerente faz jus à indenização por danos materiais no valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Por fim, inegável que o golpe perpetrado pelos requeridos SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, consistente em (i) negociar o preço da venda do veículo em valor diverso daquele declarado no recebido de compra e venda, no verso do DUT do automóvel; (ii) não repassar ao requerente a quantia de R$380.000,00; e (iii) fechar as portas do estabelecimento sem dar notícias, atingiu a honra e imagem do autor, de modo a ofender a sua dignidade, fazendo jus o requerente à indenização por danos morais.

Em relação ao quantum, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Mediante tais critérios, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atende a finalidade da indenização.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC:

1) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, em relação à requerida PDK MOTORS LTDA. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil;

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, em relação aos requeridos SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, para condená-los, solidariamente, a pagar (i) o valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e de correção monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento da obrigação, isto é, da data da assinatura do recibo de compra e venda do veículo objeto da demanda; e (ii) a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC/15), condeno estes requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 85148619 - pág. 1/7).

Inconformado com o desfecho decisório, o apelante insiste na condenação solidária da apelada PDK Motors ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da frustração do negócio que, envolvendo a venda do veículo
I/LR DISCOVERY TD6 HSE, Placa QBM-1960, ano 2017/2017,
foi travado diretamente entre ele, autor, e a empresa SPORTCARS (sob a condução de Marcelo),
fundada a tese recursal no fato de que a PDK não comprovou sua condição de terceira de boa-fé, essencialmente por ter adquirido um veículo avaliado em R$ 400 mil por apenas R$ 278 mil,

e, logo depois, anunciou o mesmo veiculo em seu site de vendas por R$ 439 mil, circunstância

que, segundo argumenta, revela o propósito da obtenção de vantagem indevida, e justifica sua responsabilização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.

Sucede, porém, que o núcleo essencial da tese recursal (má-fe da PDK) não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo facilmente desconstituída pelos documentos apresentados pela empresa/adquirente/apelada, especialmente pela cópia reprográfica do Documento Único de Transferência do automóvel em seu nome, assinado pelo próprio punho do proprietário/autor/apelante, e com reconhecimento de firma por Notário (cf. doc. Id. no
85148512 e no 85148513); no mesmo sentido, tem-se a
nota fiscal alusiva à comercialização do veículo, contendo as especificações do automóvel e a menção expressa ao valor do preço ajustado (R$ 345 mil - cf. Id. no
85148514
), e o recibo de compra e venda, com detalhamento da forma de
pagamento, sendo pagos R$ 278 mil via TED à conta corrente de titularidade da SPORTCARS e o saldo remanescente de R$ 67 mil descontado para pagamento de multas, tributos, taxas, vistorias, quitação de pendências e outras transações que ficaram ao encargo da compradora/apelada (cf. Id. no 85148510).

Não há sequer indícios de que a adquirente/apelada tenha se beneficiado indevidamente do golpe engendrado por Marcelo, proprietário da SPORTCARS, empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, pessoa que,
conforme notícias veiculadas em sites de Mato Grosso, teria “amanhecido” com as portas de sua empresa fechadas, sem qualquer esclarecimento aos clientes quanto ao paradeiro dos veículos que lhe entregues para intermediação de venda, incluindo o veículo do autor/apelante.

Está demonstrado nos autos que a empresa/compradora/apelada
pagou o preço do veículo, conforme anunciado pela SPORTCARS (R$ 345 mil); por outro lado, restou demonstrada a intenção de alienação do veículo pelo proprietário/apelante, inclusive a sua expressa anuência à concretização do negócio jurídico com a apelada, pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, de modo que, sob qualquer óptica, não se pode falar em responsabilidade solidária da apelada pela ausência de repasses do valor do preço ao proprietário originário do veículo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios em 5% (CPC, art. 85, §11o).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021